Tribunal: TJDFT
Processo: 0702806-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. INTERDIÇÃO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. VERIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRAZO DE CONCLUSÃO. VENCIDO. RELEVÂNCIA A ATIVIDADE DESENVOLVIDA. AUSÊNCIA DE RISCO.

1. O artigo 49 da Lei Federal no 9.784/1999, aplicável aos atos e processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal por autorização expressa da Lei Distrital no 2.834/2001, estabelece que, “concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada”.

2. Ultrapassado o prazo administrativo para verificação da validade do alvará de funcionamento acostado ao recurso dirigido contra ato administrativo exarado em desfavor de estabelecimento de ensino, não se justifica a manutenção da ordem de interdição da referida pessoa jurídica, em especial quando a atividade por ela desenvolvida possui relevante função social, não apresenta risco ao bem-estar da sociedade ou mesmo à ordem econômica, bem como foi tolerada pelo Estado por mais de cinquenta anos.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.